Tribunal: TJES
Processo: 0000184-81.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-81.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KESSY JONES PINTO CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000184-81.2024.8.08.0012

APELANTE: KESSY JONES PINTO CAETANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por KESSY JONES PINTO CAETANO contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, após prisão em flagrante em residência onde se apreenderam entorpecentes (cocaína e haxixe), uma espingarda calibre 12, munições de calibres diversos, balanças de precisão, rádio comunicador e colete balístico. A defesa requer a aplicação da fração máxima de redução de pena relativa ao tráfico privilegiado e o reconhecimento da absorção do crime de posse de arma pelo de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, como balanças de precisão, rádio comunicador e colete balístico, justifica a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração diversa da máxima; e (ii) estabelecer se a posse de arma de fogo, no mesmo contexto fático da guarda de entorpecentes, configura crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas, ou se é por este absorvida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação da fração de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 constitui matéria de discricionariedade do magistrado, que deve se orientar pelas peculiaridades do caso concreto para aferir o
quantum
necessário e suficiente para a prevenção e repressão do delito.

As circunstâncias da prisão, com a apreensão de drogas, balanças de precisão, rádio comunicador e colete balístico, indicam que o local servia de ponto de apoio aparelhado para a traficância, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação da fração redutora em patamar intermediário (1/2), e não no máximo.

A aplicação do princípio da consunção, para que o crime de posse de arma de fogo seja absorvido pelo de tráfico de drogas, exige a comprovação de um nexo finalístico inequívoco entre as condutas, demonstrando que o armamento era utilizado para garantir o sucesso da mercancia ilícita.

A posse da espingarda calibre 12 municiada ao lado do agente, embora concomitante à guarda de entorpecentes, não demonstra, por si só, que o artefato bélico constituía meio indispensável ou linha de desdobramento causal para a prática do tráfico, o que afasta o vínculo finalístico necessário para a absorção.

Constatam-se dolos autônomos e desígnios criminosos distintos: a intenção de possuir o armamento e as munições e a de guardar as substâncias entorpecentes, condutas que vulneram bens jurídicos diversos — a segurança pública e a saúde pública, respectivamente.

Ausente o nexo finalístico, impõe-se o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, com a aplicação cumulativa das penas correspondentes a cada delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) é ato discricionário do julgador, que deve se pautar pelas circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a aplicação de patamar inferior ao máximo quando a apreensão de apetrechos como balanças de precisão, rádio comunicador e colete balístico evidencia maior reprovabilidade da conduta.

A absorção do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo pelo de tráfico de drogas pressupõe a demonstração de um nexo finalístico inequívoco, em que a arma é utilizada como meio para garantir a execução ou o sucesso da traficância.

Inexistindo provas do vínculo finalístico entre as condutas, reconhecem-se os crimes como autônomos, em concurso material, por configurarem desígnios distintos e ofenderem bens jurídicos diversos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 69. Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º, e art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.761.262/MS. STJ, REsp n. 1.994.424/RS (Tema Repetitivo). STJ, HC n. 395.762/RJ. STJ, HC n. 181.400/RJ. STJ, REsp n. 2.058.970/MG (Tema Repetitivo nº 1214).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000184-81.2024.8.08.0012

APELANTE: KESSY JONES PINTO CAETANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
KESSY JONES PINTO CAETANO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 14074484), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, art. 12 e art. 16, ambos da Lei nº 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 548 (quinhentos e quarenta e oito) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2024, por volta das 15h, policiais civis, em diligências para apurar homicídio ocorrido no dia anterior, no Bairro Nova Rosa da Penha, obtiveram informação de que os autores do crime estariam escondidos em uma casa localizada na Rua Natanael, nº 50, Bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, para onde se dirigiram.

Ao se aproximarem do imóvel, os policiais perceberam movimentação suspeita e, em seguida, ouviram barulho característico de manuseio de arma de fogo, visualizando o apelante deitado em um sofá, ao lado de uma espingarda calibre 12.

Diante da situação, os policiais entraram na residência e procederam à prisão em flagrante, com apreensão da arma (espingarda de marca CBC, modelo 5862, número de série A151267, calibre .12, com sete munições).

Na sequência, realizaram busca no interior do imóvel, onde encontraram: 8 (oito) munições calibre .12, 11 (onze) munições calibre 9 mm, 6 pinos de cocaína, 01 porção de cocaína embalada em uma sacola, 2 pequenas porções de haxixe, 3 balanças de precisão, 01 capa de colete balístico, 4 placas de colete balístico, 01 rádio comunicador e 01 aparelho celular.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e de uso restrito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ainda que não seja objeto da irresignação, registro que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado nº 53654668, Auto de Apreensão (ID 14074201, p. 39/40), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 14074201, p. 45), Auto de Constatação Provisória (ID 14074201, p. 47), além da confissão do próprio acusado (ID 14074231).

A defesa pleiteia, em primeiro lugar, a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, sustentando inexistir fundamentação idônea a justificar a quantificação fixada na sentença.

No caso vertente, o juízo
a quo
aplicou a fração de 1⁄2 (metade) para a causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, apresentando fundamentação sucinta, com referência ao AgRg no ARE 670919/SP.

Em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, Tema Repetitivo nº 1214, REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024), extraem-se dos depoimentos policiais elementos que evidenciam maior gravidade da conduta: na residência havia rádio comunicador, balanças de precisão, colete balístico, além dos entorpecentes (aproximadamente 23g de cocaína e 13,1g de haxixe).

Relataram, ainda, que, segundo informações recebidas, o imóvel era utilizado para o “corte” de drogas, servindo como ponto de apoio ao tráfico e apresentando intensa movimentação de entrada e saída de pessoas.

Assim, não se tratava de simples posse de pequenas porções de droga, mas de local aparelhado para traficância, circunstância que justifica a redução em patamar intermediário.

Cumpre observar que o § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, confere ao magistrado discricionariedade para modular a fração de redução, à luz das peculiaridades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O julgador ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum
que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso, em que a escolha da fração de 1/5 considerou a enorme quantidade da droga apreendida (320 Kg de maconha).

2. A reversão do julgado, para fins de alterar a fração da redutora do tráfico privilegiado aplicada em 1/5 em razão da quantidade de drogas apreendidas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ (ut, AgRg no AREsp n. 1.683.013/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 26/8/2020).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.761.262/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)"

No caso em referência, entendo razoável a utilização do parâmetro adotado pelo juízo de primeiro grau no patamar de 1/2, a se considerar as circunstâncias do delito. Com efeito, o réu foi abordado no interior da residência, onde, além das drogas, foram apreendidos diversos apetrechos relacionados à traficância, tais como balança de precisão, rádio comunicador e colete balístico.

Desse modo, em que pese esses elementos não sejam indicadores da dedicação às atividades criminosas, são suficientes para justificarem a modulação da fração redutora de pena, a se considerar que a conduta praticada pelo réu tem reprovabilidade mais acentuada que o normal.

A partir dessa orientação, verifico que, no caso vertente, não há elementos concretos que evidenciem, com suficiência, incongruência na aplicação do
quantum
da diminuição de pena.

No tocante à aplicação do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, não se vislumbra hipótese de incidência. O tráfico e a posse de arma de fogo ocorreram de forma autônoma, ausente o nexo finalístico necessário para absorção ou para a majorante.

Em juízo, o apelante, embora tenha confessado a posse dos objetos apreendidos, alegou desconhecer que se tratava de drogas e munições, sustentando que apenas aceitara guardar as sacolas para traficantes locais, em troca de R$ 200,00 (duzentos reais), afirmando ter conhecimento apenas sobre a arma.

Os policiais, entretanto, declararam em audiência que encontraram o acusado deitado na sala, ao lado da espingarda calibre 12 municiada e pronta para uso, havendo próximo a ele outras munições calibre 12 e calibre 9 mm, enquanto em cômodo diverso foram localizados os demais itens.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer
quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita
. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico (HC n. 181.400/RJ, Quinta Turma, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/6/2012) - (HC n. 395.762/RJ, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 21/11/2017).

Recentemente, em recurso repetitivo, fixou-se a seguinte tese:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 40, INCISO IV, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA MAJORANTE. NEXO FINALÍSTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. Delimitação da controvérsia: "Definir se incide a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 na condenação ao crime de tráfico de drogas relativamente ao porte ou posse ilegal de arma, por força do princípio da consunção, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da traficância; ou se ocorre o delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)". 3. Tese: "A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas". (REsp n. 1.994.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 15/4/2025.)"

No caso dos autos, a aplicação do princípio da consunção ou do concurso formal de crimes revela-se incabível.

Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.994.424/RS), a absorção do delito previsto no Estatuto do Desarmamento pelo crime de tráfico de drogas é condicionada à comprovação de um inequívoco
nexo finalístico
entre as condutas.

No presente feito, os elementos probatórios, notadamente o depoimento das testemunhas policiais e a própria confissão do acusado, indicam que este praticava a conduta de "guardar" os entorpecentes e apetrechos, um dos verbos nucleares do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Tal circunstância, contudo, não demonstra, por si só, que a espingarda calibre 12 — encontrada municiada e pronta para uso ao seu lado — servia como meio indispensável ou linha de desdobramento causal para a guarda do material ilícito.

Sendo assim, verificam-se
dolos autônomos
, ou seja, intenções criminosas distintas e independentes: a primeira, de possuir o armamento e as munições; a segunda, de manter sob sua guarda as substâncias entorpecentes.

Destarte, ausente o vínculo finalístico direto e inequívoco entre a posse da arma de fogo e a traficância, não há falar na incidência do princípio da consunção. A prova dos autos não evidencia que o artefato bélico era empregado para garantir o sucesso da mercancia ilícita ou para a proteção específica do material armazenado.

Com efeito, a autonomia dos desígnios criminosos impõe o reconhecimento do
concurso material de crimes
, nos termos do art. 69 do Código Penal. A conduta do réu vulnerou, de forma independente, bens jurídicos diversos — a saúde pública, tutelada pela Lei de Drogas, e a segurança pública, protegida pelo Estatuto do Desarmamento —, devendo, portanto, as penas correspondentes a cada um dos delitos ser aplicadas de maneira cumulativa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)